Tribunal: TJBA
Processo: 8057169-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8057169-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: JULIANA AGUIAR CUNHA

Advogado(s)
:
LARISSA NUNES AMARAL ANDRADE

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE POR EDITAL RETIFICADOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O PRETEXTO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Fundação Carlos Chagas em face de acórdão que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por candidata em concurso público, sob alegação de omissão quanto ao exame de questões relativas ao Edital retificador nº 08/2023, violações aos princípios da separação dos Poderes, isonomia e legalidade, e necessidade de prequestionamento para fins de recursos aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento da insurgência da impetrante contra o Edital retificador; (ii) verificar se houve omissão na análise dos princípios constitucionais da separação dos Poderes, isonomia e legalidade; (iii) estabelecer se os embargos declaratórios constituem instrumento adequado para prequestionamento quando inexistente omissão real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, exigindo-se que o requerente aponte especificamente os defeitos que ensejam a medida integrativa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva todas as questões suscitadas pelas partes, analisando minuciosamente tanto a causa de pedir originária quanto as implicações do Edital retificador nº 08/2023 e seus reflexos na condução do certame.

5. A alegada omissão sobre a ausência de insurgência da impetrante contra o Edital retificador não prospera, pois a questão foi abordada tanto nos fundamentos da decisão quanto esclarecida nas contrarrazões, demonstrando que a impetrante utilizou o edital como exemplo de flexibilização das regras editalícias.

6. Os princípios constitucionais invocados (separação dos Poderes, isonomia e legalidade) foram devidamente valorados e aplicados durante o julgamento, prevalecendo a concretização do interesse público e do princípio da eficiência administrativa.

7. A tentativa de prequestionamento através de embargos declaratórios, quando inexistente omissão real, constitui desvirtuamento da finalidade do instituto, que não se presta à rediscussão do mérito da causa.

8. O julgado demonstrou a necessidade de interpretação sistemática dos princípios administrativos, priorizando a efetividade do concurso público e a adequada seleção de candidatos conforme previsto no edital originário.

9. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria de mérito já decidida, mas apenas para correção de vícios específicos previstos no art. 1022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em
Mandado de Segurança nº 8057169-85.2023.8.05.0000,
sendo Embargante a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e Embargada,
JULIANA AGUIAR CUNHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do ORGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, 14 de Maio de 2025.